Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705516-90.2020.8.07.0000 PACIENTE: OLIVIO ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Os advogados Silas Gomes Meneses Freitas e Warley Sousa Araújo impetram habeas corpus em favor de Olivio Alves de Oliveira Neto contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, por lhe manter a prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Noticia-se que foi recebida denúncia por oito roubos majorados pelo uso de armas de fogo, facas e concurso de pessoas, mas os impetrantes sustentam que não há os requisitos da custódia cautelar e que a decisão carece de fundamentação idônea, sendo o paciente tecnicamente primário, apesar de condenado por outro roubo cuja punibilidade foi extinta em 2014 pelo integral cumprimento da pena. Requer seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelar diversa. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. Em 11/03/2020, facultou-se a instrução para juntada de cópias da decisão do Núcleo de Audiências de Custódia e da denúncia. Todavia, os impetrantes juntaram apenas o primeiro documento. Assim, pela derradeira vez, determina-se aos impetrantes instruírem devidamente o pedido no prazo de cinco dias, com juntada de cópia da denúncia, podendo apresentar outros documentos que considerem úteis ao exame da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, indeferindo-se a inicial. Brasília, 16 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator